Tribunal: TJES
Processo: 5003031-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003031-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALMIR GERALDO PANDOLFI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES FIXADAS COM LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência proveniente do e. STJ tem orientado no sentido de que
“[...]cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal[...]” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

2. No caso dos autos, ao limitar o valor da multa a 50% (cinquenta por cento do valor do contrato objeto da demanda, a decisão agravada demonstra observância às balizas da razoabilidade e atenta para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora.

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5003031-07.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S/A

Agravado:

Almir Geraldo Pandolfi e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que manteve as astreintes em decorrência da recalcitrância do agravante em promover o cumprimento da sentença requerida pelos recorridos nos autos originários. (ID. 7603196)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]admite-se a redução do montante da multa cominatória quando, no caso concreto, mostrar-se excessivo e desproporcional, transformando-se em fonte de enriquecimento indevido para o credor[...]”
, bem como que a decisão que comina a multa não faz coisa julgada e pode ser modificada quando não observados os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requereu a reforma da decisão,
“[...]para afastar integralmente a multa imputada ao agravante, tendo em vista a natureza jurídica das astreintes.”
(ID. 7603195)

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, o recurso foi processado com contrarrazões apresentadas no ID. 7691602, pela incolumidade da decisão.

Sem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento contra decisão que manteve as astreintes em decorrência da recalcitrância do agravante em promover o cumprimento da sentença requerida pelos recorridos nos autos originários. (ID. 7603196)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]admite-se a redução do montante da multa cominatória quando, no caso concreto, mostrar-se excessivo e desproporcional, transformando-se em fonte de enriquecimento indevido para o credor[...]”
, bem como que a decisão que comina a multa não faz coisa julgada e pode ser modificada quando não observados os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requereu a reforma da decisão,
“[...]para afastar integralmente a multa imputada ao agravante, tendo em vista a natureza jurídica das astreintes.”
(ID. 7603195)

No caso dos autos, a multa cominatória foi aplicada, em virtude de não ter o agravante cumprido plenamente a sentença transitada em julgado que lhe impôs a obrigação de prorrogar o vencimento da Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. 40/05081-5.

Conforme ressaltado pelo Magistrado singular, o recorrente foi regularmente intimado em 30/11/2021 do cumprimento da sentença e tinha como prazo final o dia 26/01/2022, mas até a data da prolação do ato impugnado
“[...]a parte exequente não pode dar continuidade ao contrato, observando-se a repactuação ordenada através da sentença, conforme ID n. 32977922[...]”
, denotando a existência até então de 740 (setecentos e quarenta) dias de recalcitrância que totalizou o valor de R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

Considerando os termos consignados pelo e. STJ ao julgar o AgInt no AgRg no AREsp 738.682, o Julgador de origem aduziu
“[...]que o valor fixado ao momento da decisão, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento, é compatível com o valor da obrigação (contrato – R$ 141.418,95)[...]”
e, atento às balizas da razoabilidade, limitou
“[...]o montante da multa cominatória a 50% do valor, ou seja: R$70.710,00 (setenta mil e setecentos e dez reais), corrigido monetariamente desde data de intimação para cumprimento da obrigação e escoado o prazo para tanto.[...]”

Nesse contexto, reputo como acertada a decisão atacada, notadamente porque se harmoniza com a jurisprudência do e. STJ no sentido de que
“[...]
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
[...]” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)
(grifos e negritos não originais), sendo certo, ademais, que no caso vertente a multa foi limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato objeto da contenda.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.